Tribunal: TJDFT
Processo: 0722308-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722308-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REU: SEARCH INFORMATICA LTDA, RENATO MUNIZ LACOURT MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória ajuizada por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN em face do acórdão de ID 78619737 (transitado em julgado em 23/11/2020), proferido pela 5a Turma Cível nos autos da Ação de Conhecimento n. 0025297-27.2016.8.07.0018 ajuizada por SEARCH INFORMATICA LTDA e RENATO MUNIZ LACOURT MOREIRA: "APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. DETRAN-DF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. CONVENCIMENTO DO JUIZ. PERSUASÃO RACIONAL. DECISÃO DO TCDF. CARÁTER VINCULATIVO. AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO. LC N.o 01/1994. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Assim, compete ao Juiz à análise e valoração dos elementos dos autos que possam formar a sua convicção a respeito das questões levadas pelas partes para apreciação, conforme a disposição do art. 371 do Código de Processo Civil. 2. A regra insculpida no art. 373 do Código de Processo Civil é de que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. A decisões tomadas no âmbito do TCDF são dotadas de caráter impositivo, sob pena de responsabilidade, nos termos do art. 45 da Lei Complementar Distrital n. 01/1994. 4. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - Relator, ANGELO PASSARELI - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO APELO E À REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME. , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas” - ID 78619728. O autor alega: “( ) a r. sentença viola literalmente dispositivos legais. Em primeiro lugar, os critérios de correção monetária e incidência de juros moratórios, aclamados pelo título executivo, contrariam o disposto no artigo 1o -F da Lei Federal 9.494/97, parcialmente integrado pelo julgamento da ADIN 5.648 do E. Supremo Tribunal Federal. No mais, a aplicação linear de honorários advocatícios em 11% do valor da condenação fere, de morte, a literalidade do artigo 85, parágrafo 3o do CPC. Por tais motivos, a r. sentença deve ser desconstituída. ( ). Os requisitos para concessão de tutela provisória estão presentes. Em primeiro lugar, a probabilidade do direito é evidente, porquanto o pleito rescisório está fundado na literal violação do artigo 1o -F da Lei 9.494/97, integrado pelas recentes decisões do Col. STJ e do E. STF, assim como pela inobservância ao artigo 85, parágrafo 3o , do CPC. No mais, os cofres públicos seriam lesados em cerca de quatro milhões de reais, acaso pagos fossem os precatórios que a parte Ré pede sejam expedidos. Assim, imperiosa é a concessão de tutela provisória com o objetivo de suspender o curso do cumprimento de sentença fundado no título que se busca rescindir”. E pede: "Ex positis, o autor REQUER: a) seja concedida a antecipação da tutela vindicada, a fim de se suspender o cumprimento de sentença das r. decisões que se buscam rescindir e que tramita nos autos do Proc. 0025297-27.2016.8.07.0018, até final decisão no presente feito. b) a citação da parte Ré para apresentar resposta na forma da lei processual civil, b) seja confirmada a tutela provisória concedida e JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, para fins de rescindir a v. sentença rescindenda que condenou o Distrito Federal a pagar R$3.849.271,74 (três milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e quatro centavos), acrescidas de correção monetária pelo INPC, a partir do 30o dia após a emissão de cada Nota Fiscal (ID 24212941 – pág. 1/2), além de juros de mora de 1%, ambos a partir de 14.10.2011, data da constituição em mora (ID 24212941 – pág. 3/4), proferindo-se novo julgamento, para que o índice de correção monetária a ser aplicado seja o IPCA-E e a taxa de juros moratórios seja o determinado pelo Artigo 1o -F da Lei 9.494/97. c) seja confirmada a tutela provisória concedida e JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA, para fins de rescindir a v. sentença rescindenda que condenou o Distrito Federal a pagar 11% do valor da condenação a título de honorários de sucumbência, proferindo-se novo julgamento, para que os honorários de sucumbência da ação principal sejam adequados ao escalonamento previsto no parágrafo 3o , do artigo 85, do CPC”. Autor isento do pagamento de custas (artigo 1o do Decreto-Lei n. 500/69). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E é certo que deferimento de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nenhuma das hipóteses de concessão de tutela provisória pode ser reconhecida. Quanto a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito (inciso III). As alegações do autor de que “a probabilidade do direito é evidente, porquanto o pleito rescisório está fundado na literal violação do artigo 1o -F da Lei 9.494/97, integrado pelas recentes decisões do Col. STJ e do E. STF, assim como pela inobservância ao artigo 85, parágrafo 3o , do CPC”, embora alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pelos réus de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). Igualmente inviável deferimento de tutela de urgência: a alegação de que “os cofres públicos seriam lesados em cerca de quatro milhões de reais, acaso pagos fossem os precatórios que a parte Ré pede sejam expedidos” não se presta a desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado. Tal importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Forte em tais argumentos, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Intime-se o autor. Citem-se os réus para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora